Tribunal: TJMT
Processo: 1009640-95.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009640-95.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVANEI LOPES DE AQUINO - CPF: 005.015.931-36 (RECORRENTE), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), NEWTON ZACARIAS PETERMANN - CPF: 616.370.251-49 (ADVOGADO), IVALDO IUNG - CPF: 314.264.761-91 (VÍTIMA), EVERTON IUNG - CPF: 017.894.371-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA –
ART. 121, § 2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP, E ART. 15, DA LEI N.º 10.826/2003

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA

– ALEGADA LEGITIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AMPARAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – SUPOSTOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO E “CORONHADA” NA CABEÇA DA VÍTIMA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA –

TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO
.

De elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Quanto a absolvição por legitima defesa, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015) (negritou-se) ”

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Silvanei Lopes de Aquino,
qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT
, nos autos do processo nº 0021907-87.2017.8.11.0055, que foi pronunciado como incurso na sanção do artigo 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, e art. 15, da Lei n.º 10.826/2003.

Inconformado com a decisão proferida, o recorrente através de seu advogado constituído, interpôs o presente recurso em sentido estrito (Id. 89436464/89436465). Em suas razões, busca a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando o acusado nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a absolvição sumária do recorrente, ante ao reconhecimento da excludente da ilicitude da legitima defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento do recurso em sentido estrito, e no mérito, pelo absoluto desprovimento, mantendo-se
in totum
a decisão de pronúncia prolatada pelo r. juízo
a quo
(Id. 89436467/89436468).

O juízo
a quo
, manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id. 89436470).

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça em substituição legal, Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (Id. 94851450), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Silvanei Lopes de Aquino,
qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo nº 0021907-87.2017.8.11.0055, que foi pronunciado como incurso na sanção do artigo 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, e art. 15, da Lei n.º 10.826/2003.

A defesa interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando o acusado no termo do art. 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a absolvição sumária do recorrente, ante ao reconhecimento da excludente da ilicitude da legitima defesa.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos (Id. 89416480):

“(...)Fato 01:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 06/08/2017, por volta das 17h, em frente a residência de Ivaldo Iung, localizada na Av. Carlos Tayano, n° 182- N, Distrito de Progresso, município de Tangará da Serra-MT, o denunciado SILVANEI LOPES DE AQUINO, com consciência e vontade, disparou arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências.

Fato 02:

Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local da fato acima descrito, o denunciado Silvanei Lopes de Aquino, com consciência e vontade, tentou matar a vítima Ivaldo Iung, por motivo fútil, somente não conseguindo seu intento homicida por razões alheias à sua vontade.

Segundo consta no caderno investigativo, no dia dos fatos a vítima Ivaldo estava na companhia de seus filhos Everton e Édipo, bem como suas noras Evelyn e Larissa, em frente a sua residência ouvindo música. O denunciado, que mora nas adjacentes, incomodado com o volume do som, que estava alto, foi até o local conduzindo uma motocicleta, com uma arma de fogo escondida na sua cintura, questionar a vítima sobre o barulho, oportunidade em que se iniciou uma discussão entre eles.

Consta que o denunciado então desceu da motocicleta, sacou a arma que estava em sua cintura e efetuou um disparo em direção ao chão, sendo que, em momento posterior, com a continuidade das discussões efetuou um disparo de arma de fogo na direção da vítima Ivaldo, que então se agarrou a ele tentando desarmá-lo.

Infere-se dos autos que no momento em que a vítima tentou desarmar o denunciado este deu-lhe uma coronhada na cabeça, causando-lhe traumatismo crânio encefálico com fratura e afundamento do osso parietal esquerdo (laudo médico fl. 76), e ainda deferiu-lhe outros disparos de arma de fogo.

Colhe-se do autuado que ao perceberem que o denunciado tinha atirado na direção da vítima, familiares desta também partiram para cima daquele na tentativa de desarmá-lo, mas ao perceberem que a vítima Ivaldo estava ferida, o soltaram. O denunciado então fugiu do local legando consigo a arma de fogo, que não foi apreendida.

A vítima foi atingida pela coronada na cabeça e pelos disparos de arma de fogo na região do tórax e do abdome, foi prontamente socorrida e recebeu atendimento médico eficaz, sendo estas as circunstâncias alheias a vontade do denunciado que impediram a consumação de seu intento homicida.

Assim, ressai dos autos que o crime foi praticado por motivo fútil, ou seja, discussão decorrente da altura do som. (...)”

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Quanto ao pedido de absolvição sumária por legitima defesa, entendo que razão não assiste a Defesa.

Peço vênia para transcrever a sentença de pronúncia (Id. 89436459/89436461) vejamos:

“(...) Adentrando ao mérito, a materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada nos autos por do auto de prisão em flagrante (fl.04), boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fl. 08 e 27), laudos médicos (fls. 76, 90/91, 105/106) e laudo de exame de corpo de delito (fls.193/194), e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Atinente aos indícios de autoria, estes se encontram permeados nos autos por meio dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, senão vejamos.

Com efeito, urge trazer à tona a versão da vítima sobrevivente sobre os fatos debatidos nestes autos (mídia de fls. 167
), Ivaldo Iung
, que descreveu em minúcias as circunstancias que antecederam os fatos narrados nestes autos, bem como todo o iter criminis percorrido pelo acusado, imputando a autoria delitiva à pessoa de Silvanei Lopes de Aquino vejamos:

“Eu estava sentado na frente da minha casa, tinha acabado de trabalhar, estava construindo os fundos. Meus filhos chegaram, eu estava com duas netas no meu colo, ai ele chegou e mandou eu abaixar o som, ele falou “você abaixa o som, ou eu abaixo na bala”. Quando eu soltei as minhas netas, eu levantei e ele puxou a arma. Eu falei “pra que isso rapaz? Pra que dar um tiro em mim, rapaz? e ele disse, “não, vou dar um tiro”, ai eu levantei, sai para o lado dele ele afastou a moto e eu já senti queimar o peito. Como estavam as minhas netas ali, eu pulei nele para tentar tomar a arma dele. Eu lembro que levei uma pancada na cabeça, só depois eu acordei, acho que levei mais um tiro na barriga, não me lembro de mais. Não, na hora ele não deu tiro no chão. Foi um tiro no peito e outro na barriga, foram esses dois tiros, e uma paulada que ele deu na minha cabeça. Os meus filhos estavam lá com as minhas noras. Eles chegaram e foram para os fundos, quando eles ouviram ele correram lá pra frente. Eu já estava lutando contra ele. Depois disso eu não lembro o que aconteceu. Ele bateu com o próprio revolver. Um dos meus filhos pegou um pau para afastar ele, eu acredito que foi isso que fez com que ele fosse embora, mas não me lembro direito, só fui acordar dez dias depois no hospital. Fique os dez dias desacordado, quinze dias na UTI. Eu não vi se ele deu mais disparos. Falaram que foi o Weverton que correu atrás dele. Me falaram depois que ele tinha tentado acercar o Weverton depois. Ele mora a quase duas quadras da minha casa. Não estava muito alto o som. Tinha uns dez minutos que tinha ligado o som. Nunca tive desentendimento com ele. Eu já até trabalhei para a sogra dele. Eu não sou de sair, vou do serviço para a casa só. O meu filho pegou a caminhonete e saiu rápido para me levar no hospital. Eles ligaram para a ambulância, mas como demorou ele decidiu me levar. Disse o médico que se demorasse um pouco eu não tinha sobrevivido. Eu tive que operar outras vezes e um dos ouvidos ficou ruim e a memória. Não lembro que dia da semana ocorreu esse fato. Eu não bebi, porque estava trabalhando sozinho com a minha esposa, a gente ia beber depois. Nunca foi apreendido o meu som, uma vez eles foram na minha casa, porque o som de dentro de casa estava alto, mas eu não estava lá eu estava na rua. Lá não tinha som alto, tinha som normal, mas não ficava alto. Meu filho não tem mais a caminhonete com som, na época tinha. Enquanto eu estava em casa nunca teve reclamação de som. Eu nunca tive nada com ele. Não houve discussão, eu não ouvi disparo antes. A arma ele puxou depois. Ele chegou, encostou a moto, ai ele afastou a moto, eu tirei as crianças, a minha nora veio pegar elas, e fui conversar com ele, nesse momento ele já estava com a arma na mão. Eu não lembro se meus filhos brigaram com ele. Eu não vi quem bateu na minha cabeça. Essa espingarda não é minha, não tem arma na minha casa.” [...] (Mídia de fls. 167)

Sobre o valor probatório das palavras da vítima sobrevivente, harmônica com a versão extrajudicial, que indica o a pessoa do acusado como sendo o possível autor dos fatos, delineando a senda delituosa com riqueza de detalhes, colhem-se os seguintes precedentes pretorianos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DESPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 64 DO TJMG - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO COMPROVADA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. - A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da denúncia oferecida no rito do Tribunal do Júri, bastando, nessa fase, apenas a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sendo defeso ao magistrado se manifestar de maneira aprofundada sobre as provas para não influenciar o Conselho de Sentença. Quando a materialidade do crime praticado contra a vida resta demonstrada pelos documentos jungidos aos autos e a palavra da vítima, sobrevivente, indica o acusado como sendo o possível coautor ou partícipe do delito, a pronúncia é medida que se impõe. - Nos termos da Súmula 64 deste Egrégio Tribunal: "Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes". - Havendo nos autos indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras em discussão, relega-se o melhor exame da questão para decisão do Conselho de Sentença, juízo competente para tanto. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.11.323045-2/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/07/0019, publicação da súmula em 19/07/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - MATERIALIDADE DOS FATOS E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA VERIFICADOS - DESPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA - DECOTE DA QUALIFICADORA DA SURPRESA - INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando nesta etapa o princípio in dubio pro societate. Assim, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa deve ser submetida à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em despronúncia baseada em dúvida quanto à participação do réu nos fatos. 2. Na fase de pronúncia, só é admissível a exclusão de circunstâncias qualificadoras quando manifestamente improcedentes e, havendo dúvida a respeito da forma que teria sido praticado o delito, verificável pela palavra da vítima sobrevivente, deve a condição ser submetida ao Tribunal do Júri, único juízo natural para decidir a quaestio. Precedentes do STF e STJ. 3. Recurso não provido. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.12.174942-8/001, Relator (a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 21/02/2018).

A corroborar com a versão da vítima, colacionam-se fragmentos do
depoimento da informante Evelyn Tayline Roieski
, cujos quais seguem doravante transcritos:

Que o réu chegou de moto chamou o Édipo e eles conversaram; Que seu sogro, a vítima, foi lá também, e eles ficaram conversando; Que o réu encostou a moto desceu e já tirou a arma da cintura; Que não sabe o que ele falou, pois estava distante; Que a vítima foi tirar a arma e eles começaram a brigar; Que foi tentar separar; Que não viu quando ele atirou; Que não se recorda do disparo no chão; Que o Everton foi separar a briga; Que o acusado soltou o seu sogro ele acabou sentando no canteiro e percebeu que ele estava sangrando; Que chamou seu marido Édipo; Que não viu se Everton teria pegado um pedaço de pau para bater no réu; Que após ele correu atrás do réu de mãos limpas; Que não viu ninguém com espingarda; Que não sabia que seu cunhado tinha espingarda; Que possuíam o costume, de vez em quando, de ouvir música e tomar uma cerveja em frente de casa; Que o som era na caminhonete do Édipo; Que, de vez em quando, escutavam som alto; Que o som não estava alto no dia do fato; Que desconhece brigas do réu com a família em virtude do som alto; Que o réu estava nervoso, mas não sabe falar se ele havia bebido; Que ninguém estava embriagado; Que não foram na casa do seu sogro cedo; Que nunca houve reclamação a respeito do som; Que ouviu quatro disparos, mas não sabe onde foi; Que a arma estava com o réu. (Mídia de fls. 167)

Sob o mesmo enfoque, mencionam-se trechos do
depoimento prestado por Édipo Iung
, em solo judicial in verbis:

“Nesse dia a gente estava sentando lá, e de repente o Silvanei chegou, encostou a moto na frente da calçada, ai ele chamou, já estava alterado, ai o meu pai se levantou e foi lá e ver o que ele queria; Que chegou lá, o Silvanei estava alterado e começou a falar alto, ai já entraram numa discussão ele e o meu pai; Aí eu peguei e fui lá, cheguei neles e falei calma gente, não precisa disso; Eu encostei nele, no ombro, e falei calma Silvonei, não precisa disso; Ai eu me afastei dele, aí ele afastou a mão para trás e já sacou a arma e efetuou um disparo. Que não escutou o réu dizendo que se não abaixasse por bem, ia abaixar na bala; Que ele já tinha descido da moto quando efetuou o primeiro disparo; que não sabe se mirou o seu pai, pois ele somente ergueu a pistola e atirou; Que no outro dia a gente achou uma cápsula de bala e levamos na delegacia e eles nos disseram que arma que era; Que ele já apontou a arma direto para o seu pai; Que não viu se acertou, porque estava atrás dele; Que na hora em que ele deu o disparo, o seu pai foi pra cima dele, acho que para desarmar ele; Que aí a minha esposa já correu pra tentar desarmar ele também, tentar segurar e separar ele, eu também já fui em cima, nisso a gente já caiu em um canteiro que tem atrás; Que ele deu outro disparo quando a gente estava tudo grudado um no outro, no meio da confusão. Que o primeiro tiro já foi mirando no meu pai, não no chão; Que não viu quando ele levou o segundo tiro. Que não conseguiu alcançar o braço dele. Ele deu outro disparo, ai a minha esposa tirou a mão e viu que estava sujo de sangue e falou que ele estava baleado, ai a gente soltou eles, eu peguei o meu pai e ele estava todo ensanguentado, no que soltou todo mundo, ele correu. O meu irmão correu atrás dele, e ele deu outro disparo. Depois que soltamos ele, ele deu um disparo só. Eu não vi, só ouvi o disparo. No começo o meu irmão entrou pra dentro para pegar um pedaço de pau, mas quando ele correu atrás do Silvanei já não estava com o pau; O meu irmão não pegou espingarda. Não me lembro, mas ele ficou muitos dias, porque teve que fazer cirurgia e ficou na UTI. Ele ficou desacordado alguns dias. O médico disse que pegou muito próximo do intestino grosso e teve infecção, ele disse que teve uma hora que achou que ele não ia sobreviver. Já tem muito tempo, algumas coisas que eu falei eu lembro. Não, o primeiro disparo ele já deu no pai, ele apontou para o lado dele. Eu e a minha esposa ficamos socorrendo o meu pai, e o meu irmão eu vi que ele se levantou. Ele foi, porque ele se ralou todo. Quando o Silvanei deu o disparo ele falou que se jogou no chão. Eu não vi, ele que me falou. Não tinha espingarda. Meu pai nunca autorizou ter nenhuma arma lá em casa, tendo é que no dia a policia foi lá revistou tudo e não acharam nada. A espingarda foi presa com o meu irmão, estava na caminhonete dele. Isso foi depois, ele disse que ia para o sitio. Eu não vi, só ouvi os tiros. O som era meu, era o som da caminhonete que eu tinha. A gente estava lá desde umas nove da manhã, e estávamos bebendo. Teve uma vez que foram lá e apreenderam o som do meu irmão, mas faz muito tempo. Os vizinhos e nem a policia foram lá reclamar de barulho. No outro dia a gente ia trabalhar cedo, então fica geralmente até umas nove horas, geralmente a gente vai na hora do almoço.” (Mídia de fls. 167).

Por fim, urge trazer à baila o teor das
declarações prestadas no quadrante judicial pelo outro filho da vítima, Everton Iung
, as quais são harmônicas e consentâneas aos demais elementos de cognição hauridos nos autos, in verbis:

“Eu lembro que ele chegou a gente estava ouvindo som sentado lá na frente de casa. Ele chegou e chamou meu pai para conversar, nisso enquanto eles estavam lá conversando nós percebemos que ele começou a se alterar ai o meu irmão se levantou e foi lá falar com ele. Logo em seguida eu fui, quando cheguei meu irmão estava falando pra ele “ninguém esta querendo confusão, se o problema for o som a gente vai abaixar”. Que ele pegou a moto e falou “se vocês não abaixar por bem, vai abaixar na bala”, ele disse isso quando saiu. Quando ele desceu da moto, ele já puxou a arma e atirou. Eu escutei o primeiro disparo e corri para dentro de casa para pegar um pau e bater nele, quando eu voltei o meu pai já estava brigando com ele. Eu larguei o pau, que a minha cunhada foi pra cima deles também tentar separar, ai foi quando a gente se embolou no chão, houve mais um ou dois disparo, foi quando minha cunhada colocou a mão e viu que ele estava sangrando, nós largamos o Silvanei e tentamos tirar só o meu pai, e foi quando ele saiu correndo e eu corri atrás dele. Ele efetuou um disparo contra mim e eu me joguei no chão. Lá tinha som, mas embaixo do posto abandonado tinha outro som que estava mais alto. Eu não peguei espingarda, foi um pau, mas não cheguei a dar nenhum golpe nele, porque quando fui pra fora a minha cunhada já estava em cima deles. O primeiro tiro ele deu apontando para o meu pai. Estava eu e dois irmãos, mas o mais novo estava dentro de casa. Eu não estava com arma nesse dia, a policia chegou logo em seguida e entrou em casa e vistoriou tudo no dia do fato, por que falaram que a gente tinha disparado contra ele. Me pegaram na Avenida com a arma. Não ameaçamos ele, quem começou foi ele. Apesar de ele já ter me denunciado, da minha parte não tenho nada contra ele. Eu vendi o som. Que eu saiba ele não tinha problemas com o meu pai. Isso ocorreu no domingo. A gente estava bebendo, não fazia muito tempo. O som não estava muito alto, a ponto de reclamar. A policia não foi lá, não fomos notificados. Não era todo domingo. Não me recordo de ter falado que ele deu um tiro no chão. O primeiro tiro foi direto no meu pai. Houve dois disparos enquanto a gente tentava separar os dois. Eu tentei segurar a mão dele. Não sei falar se foi acidental ou não. Quando a gente foi socorrer meu pai ele saiu correndo e eu corri atrás dele, quando eu estava correndo um pouco depois ele disparou contra mim, foi quando eu me joguei no chão. Ele viu que eu estava correndo atrás dele, ele olhou pra mim. Eu estava distante dele, ai ele parou e atirou. Eu não tinha nada na mão. Minha mãe me gritou para ir socorrer o meu pai. Só eu corri, o meu irmão colocou o meu pai na caminhonete pra levar no hospital. Eu não sei como ele sabia da espingarda.”(Mídia de fls. 167).

As demais testemunhas inquiridas judicialmente não presenciaram e, portanto, pouco puderam contribuir para o deslinde dos fatos.

Muito embora a defesa sustente a tese de que o acusado teria agido em legítima defesa, sob o argumento de que a vítima e seus filhos teriam ameaçado e ofendido sua integridade física, a aludida descriminante não deve prosperar neste plano, uma vez que somente as palavras do réu a amparam, pelo que remanesce a necessidade de uma análise mais apurada dos requisitos da excludente da ilicitude, sobretudo a utilização dos meios necessários para repelir a suposta injusta agressão que, de plano, não se afigurou moderado.

Nessa linha intelectiva, todas as testemunhas presenciais e a própria vítima declararam judicialmente que Édipo, Everton e Evelyn (filhos e a nora da vítima, respectivamente) somente foram para cima do acusado, depois que ele desferiu o primeiro tiro, sendo essa circunstancia de suma importância para aferir se houve ou não a prática de legitima defesa, já que um dos requisitos para a configuração da mencionada excludente de ilicitude é justamente repelir agressão, atual ou iminente e não revidar.

Assim, a mencionada excludente da ilicitude, prevista no artigo 25 do Código Penal, deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E HOMICÍDIO CONSUMADO – MATERIALIDADE COMPROVADA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ADMISSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE – COMPETÊNCIA NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso, a legítima defesa, é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal. Da análise do conjunto probatório, subsistem apenas dúvidas em relação à versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento. A prova da materialidade e os indícios da autoria do delito se mostram suficientes a embasar a sentença de pronúncia quando não houver a evidente excludente de ilicitude ou causa que isente o réu de pena. As qualificadoras só podem ser afastadas da pronúncia quando se apresentarem, de plano, manifestamente impertinentes, descabidas e improcedentes. (RSE 39665/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

Portanto, tendo o fato imputado ao réu coerência nos depoimentos prestados e demais elementos obtidos durante a fase do judicium accusationis, deve-se aplicar ao caso o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

Da qualificadora.

Do motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II, do CP).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, existem indícios que a evidencie.

Motivo fútil deve ser compreendido como motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“Fútil é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido. [...] Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral” (Código Penal Comentado, 11ª edição, p. 639).

Pois bem. Narra à denúncia que o réu Silvanei Lopes de Aquino incomodado com o volume do som advindo da residência da vítima dirigiu-se ao local com uma arma de fogo na cintura para questioná-la sobre o barulho.

Os depoimentos acima reproduzidos amparam a situação fática de que, efetivamente, o réu se dirigiu ao local portando uma arma de fogo, para reclamar do barulho do som alto.

De mais disso, o
próprio réu confessou que o motivo da desavença que culminou na prática delitiva teria sido o volume alto do som.

Nessa linha de evidências, os tribunais pátrios tem decidido em casos semelhantes que a qualificadora do motivo fútil deve ser levada à apreciação dos jurados, os quais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirão se, de fato, a motivação do delito foi não ou fútil, conforme julgados abaixo reproduzidos:

CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA, DOIS RÉUS. RÉU EDERSON. ACUSAÇÃO DE TRES CONDUTAS. SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS RODRIGO, MARKO E MAYKON. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE DOLO. RÉU ALCENI. DENÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SOMENTE EM RELAÇÃO À VITIMA RODRIGO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. BRIGA ENTRE VIZINHOS. DESFERIMENTO DE FACADAS. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA HOSPITALAR (UTI) PARA UM DOS OFENDIDOS EM RAZÃO DAS LESÕES. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. SUFICIENCIA DE ELEMENTOS PARA O ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DO JÚRI. VIABILIDADE DA PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI POR PARTE DOS DOIS RÉUS. PREVALENCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. Na fase em que ora se encontra o feito não há lugar à averiguação exaustiva da prova produzida, mas tão somente para uma análise perfunctória, autorizadora ou não da submissão do acusado ao Conselho de Sentença. Satisfeitas as exigências do art. 413, do V, do CPP, devem os recorrentes ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, isto é, para a pronúncia, juízo de mera admissibilidade da acusação da prática de crime doloso contra a vida, bastam a prova material do delito e indícios da autoria. PLEITO ALTERNATIVO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. BRIGA DE VIZINHOS. FESTA. SOM ALTO. RECURSO DESPROVIDO. Em tendo a contenda narrada na inicial acusatória tido origem na discussão acerca do volume alto do som de uma festa, não há como excluir, por ora, a qualificadora do motivo fútil. (TJSC. RC 20140072729 SC 2014.007272-9. Rel. Jorge Schaefer Martins. Data de julgamento 25/06/2014. 4ª Câmara Criminal) (sem grifos no original)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INC. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP). 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO QUE, A PRIORI, VAI ALÉM DO DOLO DE FERIR. ATENÇÃO À MÁXIMA IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, CAPUT, DO CPP. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONTENDO INDÍCIOS DE MOTIVAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA E CONDUTA QUE DIFICULTOU A DEFESA DE AO MENOS UMA DAS VÍTIMAS. 3. REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. 3.1. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS DELITOS, VESTÍGIOS MATERIAIS DAÍ DECORRENTES E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE RELATADOS. GRAVIDADE IN CONCRETO DA CONDUTA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 3.2. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS IN CASU. PREDICADOS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima in dubio pro societate. Logo, eventuais dúvidas quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar ou de lesionar) devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea d, da CF. 2. Havendo substrato probatório assinalando que, em princípio, os crimes contra a vida foram praticados por motivo fútil (inconformismo com o volume alto do som automotivo operado pelas vítimas) e mediante emprego de recurso que impossibilitou a defesa de uma delas, que foi atacada de inopino, descabe a exclusão das sobreditas qualificadoras nesta primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri. 3.1. A gravidade concreta do comportamento engendrado pelo recorrente (extraída do modus operandi da conduta, consistente na pluralidade de vítimas, na pequenez do motivo e no seu evidente despreparo para viver em comunidade) recomenda, nos termos do art. 312, caput, do CPP, seu encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social. 3.2. Eventuais condições subjetivas favoráveis, como o exercício de atividade lícita e residência fixa, não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar se presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (N.U 0003414-63.2017.8.11.0087, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) (Sem Grifos no original)

Com efeito, a qualificadora somente pode ser afastada em crimes da competência do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância (TJMT, RSE nº 137979/2017).

Sendo assim, impõe-se a submissão do delito em questão ao crivo do Conselho de Sentença, para que analise a veracidade das declarações prestadas e dirima quaisquer dúvidas.

Do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03.

Quanto ao delito de disparo de arma de fogo, desponta dos autos que a materialidade delitiva restou provada por meio do boletim de ocorrência de fls. 03/07, pelos depoimentos das testemunhas e a confissão do réu em Juízo (mídias de fls. 167 e 178).

A autoria delitiva, de idêntica forma, restou satisfatoriamente demonstrada, sobretudo, pela confissão do acusado, que admitiu ter disparado a arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

A propósito, segue excerto do depoimento judicial do acusado (mídia de fls. 178), in verbis: “[...] eu lembrei que estava com a arma, ai eu dei um tiro no chão [...] nesse momento a arma disparou uma ou duas vezes [...]”.

Portanto, tendo o fato imputado ao réu ecoado em sua confissão judicial e demais elementos obtidos durante a fase do judicium accusationis, deve-se aplicar ao caso o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

Nesse sentir, impõe-se a pronúncia do acusado SILVANEI LOPES DE AQUINO como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 15 da Lei 10.826/03. (...)”

É de sabença que,
a pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413,
caput
, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariante pronunciar o acusado fundamentadamente. Destarte, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o
ius accusationis
. Restringe-se à verificação da presença do
fumus boni iuri
s, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de ilicitude exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável), sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (Direito Processual Penal”. 6ª ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ”
(“Código de Processo Penal Interpretado.” 11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015) (negritou-se) ”

A jurisprudência deste E. TJMT não destoa do entendimento acima esposado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE A LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DÚVIDAS – VERSÃO DEFENSIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1º DO CPP – MATERIALIDADE MOSTRADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Assim,
havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o animus necandi, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (N.U 1026424-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) (g.n) ”

Ademais, quanto a alegação da inexistência de provas para sustentar a decisão de pronúncia, sabe-se que havendo prova de materialidade e índicos suficientes de autoria, é der rigor que se mantenha a pronúncia, nos moldes do art. 413, do CPP, que o recorrente seja encaminhado para julgamento do Tribunal de Júri, que é o juízo competente para julgar os fatos e, por conseguinte, o único que pode valorar as provas e optar pela versão que melhor lhe convenha (a da acusação ou a da defesa).

Logo,
“havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”. (TJMT,RSEnº 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

No que concerne a alegação de legitima defesa, igualmente não é possível verificar de plano a exclusão alegada, legitima defesa, isso porque, ao que consta fora supostamente efetuado disparos contra a vítima e ainda uma “coronhada” em sua cabeça.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da excludente de antijuridicidade sustentada nas razões recursais, porquanto existem duas versões sobre os fatos, tratando-se de situação que exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5º, XXXIII, d, da CF/88].

DA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)” (N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Pois bem.

A realidade fática restou comprovada através do inquérito policial, boletim de ocorrência (Id. 89416481), auto de exibição e apreensão (Id. 89416482), termo de depoimento (Id. 89416483), termo de depoimento (Id. 89416484), termo de depoimento, termo de exibição e apreensão (Id. 89416485), termo de depoimento (Id. 89416486), termo de depoimento, termo de qualificação (Id. 89416487), relatório de busca e apreensão domiciliar (Id. 89416492), termo de depoimento (Id. 89416493), laudo médico, relatório (Id. 89416494), relatório hospitalar, autorização de entrega de prontuário médico, ficha clínica, prescrição médica (Id. 89416496), laudo hospitalar, declaração médica, termo de declarações (Id. 89416499).

Quanto à autoria, apesar de o recorrente negar a prática do delito, a negativa se torna irrelevante quando confrontada com os indícios suficientes a demonstrar, em tese, a autoria, visto que, conforme consta na sentença de pronúncia transcrita acima, observa-se os depoimentos das testemunhas e da vítima, bem como os laudos médicos acostados aos autos, são
conjuntos de provas aptos a indicar a existência de indícios suficientes da autoria do recorrente no delito em questão.

Assim, sabe-se que para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. ” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).

Deste modo e consoante disciplinado no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como é o caso dos autos, vigorando nessa fase processual o princípio
in dubio pro societate
.

O que se deve discutir neste momento processual, caso cabível, é a existência ou não de materialidade e indícios de autoria, o que restou devidamente demonstrado.

Como se sabe, a impronúncia no procedimento do júri, é medida excepcional e somente se dará quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Na espécie, tenho que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a pronúncia do recorrente, nos moldes que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de
Silvanei Lopes de Aquino
, e no mérito,
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021